Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
processual civil. embargos de declaração. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. inexistência de vícios no acórdão recorrido. recurso não provido.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, manifestando-se fundamentadamente a respeito de todas as questões debatidas no processo, quais sejam: i) direito de retenção de parte do valor pago pelo promitente comprador; ii) direito à indenização por benfeitorias; e iii) reconhecimento da preclusão quanto à pretensão de indenização pela fruição do imóvel por parte do promitente comprador; não se encontra caracterizada qualquer omissão contradição ou obscuridade no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.